Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO JUNTADO APÓS A RÉPLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, consistentes em reconhecer a inexistência do débito de R$1.956,01, bem como na condenação da indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois a sentença proferida se fundou em documento novo juntado aos autos com a réplica, sobre o qual a recorrente não foi intimada para se manifestar.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Conforme o Código de Processo Civil, artigos 9o e 10, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, além de não poder o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
IV. Compulsando detidamente os autos, observa-se que a recorrente juntou aos autos e-mail datado de 19.12.2023 (ID 61516907 – pág. 3), documento novo na forma parágrafo único do art. 435 do CPC. Contudo, a respeito deste e-mail não foi oportunizado à parte contrária/recorrida a manifestar, o que causou grave prejuízo à recorrente com a improcedência da sentença. Em reforço, esta relatoria sequer pode fundar-se eventual provimento do recurso, ou não, no mencionado documento. Diante do contexto dos autos, conclui-se que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal), a demandar pela anulação da sentença.
V. Desse modo, evidencia-se a existência de vício insanável, devendo ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença para retirar sua eficácia e restabelecer o contraditório e ampla defesa.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Processo anulado a partir da petição de ID 61516907. Determino o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.